Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-72.2022.8.05.0055
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito: 8000151-72.2022.8.05.0055 Origem do Processo: Comarca de Central Recorrente: Reginaldo Rodrigues de Souza Advogado: Márcio José Queiroz Nunes (OAB/BA n. 22.620) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio Ferreira Leal Filho Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ANIMUS NECANDI. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO IMPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o acusado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, caput c/c art. 14, II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em razão de disparo efetuado com espingarda, após colisão proposital de motocicletas, atingindo a vítima em regiões vitais, com sequelas permanentes. II. Questão em discussão A controvérsia reside na suficiência de indícios de autoria e na existência do dolo necessário à admissibilidade da acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como na alegada ausência de intenção homicida, sustentando-se disparo acidental. III. Razões de decidir 1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo exauriente. 2. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por laudos médicos que atestam ferimentos graves e permanentes. 3. Os indícios de autoria são firmes, com base em relato coerente da vítima e testemunhas de socorro, além de confissão parcial do acusado quanto à posse da arma. 4. A tese defensiva de disparo acidental carece de respaldo técnico e contradiz o conjunto probatório. 5. Condutas subsequentes de ameaça e descumprimento de cautelares reforçam a presença do dolo e da periculosidade. 6. O afastamento do animus necandi compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, diante da soberania de seus veredictos. 7. Jurisprudência pacífica do STF e STJ corrobora a legitimidade da pronúncia na hipótese de prova mínima judicializada. IV. Dispositivo e Tese RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de elementos subjetivos do tipo penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal." "2. A versão defensiva desacompanhada de elementos técnicos ou testemunhais que a corroborem não afasta os indícios suficientes de autoria delitiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LIV; CPP, art. 413; CP, arts. 121, caput, e 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000151-72.2022.8.05.0055, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto por REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Central/BA, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator